Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a suspensão das cobranças dos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido.
2. Além disso, qualquer limitação a ser realizada nesse momento poderá dificultar a repactuação que será proposta.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.